Tribunal: TJMT
Processo: 1009207-51.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009207-51.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARINA CALLIONI - CPF: 004.320.009-50 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), CONDOMINIO RUBI - CNPJ: 18.683.274/0001-98 (RECORRIDO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009207-51.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carina Callioni

Recorrido(s):

Condominio Rubi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONDOMINIAIS. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO QUE VEDA AOS MORADORES ESTACIONAR VEÍCULO FORA DOS LIMITES DE SUA VAGA. ÔNIBUS (TRAILER DE SALGADOS) PERTENCENTE À MORADORA. VEÍCULO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DA VAGA DEMARCADA DA UNIDADE AUTÔNOMA. PROPRIETÁRIA ADVERTIDA A RESPEITO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. MULTA EMITIDA EM CONSONÂNCIA COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO. CARREGAMENTO DE BATERIA DO VEÍCULO REALIZADO FORA DO LIMITE DA VAGA. RISCO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade das multas impostas pelo condomínio Recorrido, bem como para que seja autorizado a autora abastecer e carregar o micro-ônibus na frente de sua unidade autônoma pelo tempo necessário.

2. No presente caso, restou incontroverso que a autora é proprietária de uma unidade autônoma no condomínio Reclamado (condomínio horizontal com 475 unidades autônomas) e de um ônibus que utiliza como trailer de salgados (food truck). Também restou incontroverso que a moradora estaciona o seu veículo em frente a sua unidade residencial para carregamento de mercadorias e de sua bateria, geralmente durante o período noturno até as 05h00min do dia seguinte, mas que, em razão do tamanho do ônibus, este fica estacionado fora dos limites de sua vaga. Por estacionar o veículo fora dos limites de sua vaga, a moradora foi advertida e, posteriormente, multada por infringir o regimento interno do condomínio.

3. A previsão de direitos e deveres na legislação civil, na Convenção de
Condomínio
e no
Regimento Interno
visa à necessária conciliação entre interesses individuais e da coletividade dos condôminos para assegurar a organização, funcionamento e a boa convivência entre os moradores.

4.

Em se tratando de condomínio residencial, as normas dispostas no regimento interno possuem aplicabilidade em face de todos os moradores (CC, art.1.333), bem como da própria administração condominial, e devem ser cumpridas, sob pena de violação à igualdade e previsibilidade, in verbis:

“Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais
e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção
”.

5. Eis o que dispõe o artigo 97 do Regimento Interno do Condomínio (Residencial Rubi) Reclamado:

6. Desta forma, se o veículo da autora – ônibus- está sendo estacionado fora dos limites demarcados para a vaga da unidade autônoma da autora, durante o período noturno até as 05h00min do dia seguinte, está demonstrado o descumprimento do disposto no artigo 97, “d”, § 1º do Regimento Interno do condomínio “Residencial Rubi”.

7. Quanto a estacionar o veículo de forma transitória, em frente a sua unidade residencial, para carregar as mercadorias, pelo prazo de 30minutos diários, entendo que a sentença deve ser mantida, pois, considero tal prazo razoável para o carregamento do veículo com as mercadorias necessárias para o desenvolvimento de sua atividade profissional.

8. Em relação ao carregamento da bateria do veículo, transcrevo o seguinte trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para rejeitar a pretensão recursal:
“
Por outro lado, o carregamento da bateria fica vedado, pois foi provado, através das filmagens, que a fiação da bateria fica em local irregular, já que extrapola os limites do estacionamento demarcado, tal peculiaridade coloca em risco a segurança do local
. Além disso, o período do carregamento da bateria do micro-ônibus extrapola o período razoável. ID. 93266141”.

9. Não há qualquer abusividade ou incorreção no valor das multas aplicadas, sendo certo que foram observados todos os preceitos estabelecidos na Convenção de Condomínio e no respectivo Regulamento Interno.

10. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:1. Indeferir o pedido de cancelamento das multas impostas relacionadas ao estacionamento do micro-ônibus. 2.

Autorizar à parte autora estacionar de forma transitória o micro-ônibus em frente à sua residência pelo prazo razoável, de trinta minutos diários, com a finalidade de recolhimento de mercadorias para exercício da atividade profissional; 3. Indeferir o pedido de autorização para o carregamento da bateria do micro-ônibus dentro do condomínio Rubi. 4. Conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso; Por fim
, opino por modificar a tutela de urgência
para suspender tão somente a imposição de multas em relação ao estacionamento transitório do micro-ônibus na frente da residência da parte autora, devendo a parte autora se ater que a finalidade do estacionamento transitório deve ter por finalidade o recolhimento de mercadorias para exercício da atividade profissional. Considera-se estacionamento transitório aquele que não ultrapassar o prazo de trinta minutos diários. Revogo a decisão que suspendeu a execução das multas do processo n. no 1001652-80.2022.8.11.0002. ID. Num. 86607024 - Pág. 2”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022